Tribunal: TJMT
Processo: 1005852-35.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005852-35.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JAIR PEDRO BALERO - CPF: 693.474.501-97 (APELANTE), DIEGO CARVALHO ALVES - CPF: 941.094.431-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PAGAMENTO VIA ADMINISTRATIVA – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR – IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO GRAU DA LESÃO APURADO PELO PERITO À TABELA PERTINENTE – SENTENÇA MANTIDA -RECURSO DESPROVIDO. A indenização relativa ao seguro obrigatório DPVAT é devida de acordo com o grau de invalidez detectado pela perícia, em correlação com o percentual estabelecido na Tabela da Susep para a perda. No caso, o perito apontou perda de 50% da mobilidade do tornozelo esquerdo, percentual que deve ser aplicado sobre aquele previsto na Tabela da Susep, que é de 25% para o comprometimento máximo, o que foi observado pelo Julgador singular, de modo que a sentença deve ser mantida. Assim, levando em conta que a Apelante, em razão da lesão no tornozelo esquerdo, já recebeu a quantia de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) via administrativa, não faz jus a qualquer valor complementar.
Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JAIR PEDRO BALERO, contra a sentença de id. 115820460, proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Diferença de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1005852-35.2019.8.11.0003, proposta em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S. A., que julgou improcedente com resolução de mérito os pedidos da lide, art. 485, I do novo CPC, e condenou o Autor/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

Em suas razões recursais de id. 115820462, (i) a Apelante afirma que o juízo a quo ao fazer análise do laudo pericial ignorou a real e correta porcentagem deferida no mesmo, e, posteriormente, aferiu valor errôneo e inferior, determinando que não havia nenhuma complementação a ser recebida a título de complementação da indenização; (ii) Sustenta que recebeu, de forma administrativa, o valor de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos); todavia, o valor correto da indenização seria de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais. Desse modo, no ponto de vista da Apelante, remanesce a quantia a ser paga de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e a procedência dos pedidos.

Contrarrazões id. 115820466, rebate a tese recursal pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por JAIR PEDRO BALERO, contra a sentença de id. 115820460, proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Diferença de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1005852-35.2019.8.11.0003, proposta em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S. A., que julgou improcedente com resolução de mérito os pedidos da lide, art. 485, I do novo CPC, e condenou o Autor/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

Ao que se extrai do caderno processual, JAIR PEDRO BALERO ingressou com Ação de Cobrança do Seguro DPVAT em face da SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. alegando que, em 03.02.2019, foi vítima de acidente de trânsito, do qual lhe resultou incapacidade permanente.

Realizada a perícia, foi constatada a invalidez parcial permanente do TORNOZELO ESQUERDO avaliada em 50% de comprometimento da funcionalidade.

Encerrada a instrução processual, o Juiz julgou improcedente a pretensão inicial, fundamentando que o percentual de invalidez (50%) corresponde ao pagamento de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) e a Apelante já recebeu, na esfera administrativa, a importância de R$1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Assim, concluiu que não há que se falar em diferença a ser paga pela Seguradora Apelada.

Além disso, condenou a Autora/Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento), nos termos art. 85, §§ 8.º, e 86, parágrafo único, ambos do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC, o que deu azo ao apelo.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Como é cediço, a Lei 6.194/74, com a redação dada pela Lei 8.441/92, já dispunha no artigo 5.º, § 5.º, sobre a necessidade de quantificar as lesões, ou seja, fixar o pagamento conforme fosse o grau de invalidez da vítima.

A propósito, transcrevo o teor do mencionado dispositivo:

Art. 5.º - (...)

§ 5.º - o instituto médico legal da jurisdição do acidente também quantificará as lesões físicas ou psíquicas permanentes para fins de seguro previsto nesta lei, em laudo complementar, no prazo médio de noventa dias do evento, de acordo com os percentuais da tabela das condições gerais de seguro de acidente suplementada, nas restrições e omissões desta, pela tabela de acidentes do trabalho e da classificação internacional das doenças. (sem destaques no original)

A aplicação do dispositivo mencionado foi referendada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a indenização do seguro obrigatório DPVAT deve ser arbitrada proporcionalmente ao grau de invalidez.

Para ilustrar esse posicionamento, colaciono o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. O valor devido a título de indenização do DPVAT deve respeitar a proporcionalidade equivalente ao grau de invalidez do segurado, nos termos da orientação consolidada no âmbito deste Tribunal Superior. (...) (STJ. AgRg no AREsp 348.617/MS. Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira. 4.ª Turma. Julgado em 02/10/2014. Publicado no DJE em 09/10/2014 – sem grifo no original).

Partindo dessa premissa e dentro da necessária coerência judicante, esta Corte de Justiça se posiciona na fixação da indenização do seguro DPVAT conforme o grau da invalidez parcial ou total, em perfeita consonância com o pacífico posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR NÃO VERIFICADA – COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA – DEBILIDADES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – QUANTUM – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

Estando em vigência da Lei nº 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula nº 474 do STJ). (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.º 0041558-84.2016.8.11.0041. Rel. Des. Dirceu dos Santos. 3.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 30/01/2019. Publicado no DJE em 07/02/2019 – sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT - GRAU DE INCAPACIDADE APURADO POR PERÍCIA - INDENIZAÇÃO FIXADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA INVALIDEZ - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - VALOR PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO - NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DA TABELA ELABORADA PELO CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS - CNSP E PERCENTUAL APURADO NA PERÍCIA MÉDICA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO. O valor da indenização deve ser fixado proporcionalmente à extensão da lesão sofrida pela vítima, utilizando-se, para tanto, a tabela da SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, a fim de efetivar o enquadramento da debilidade e, em seguida, sua quantificação. (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.º 30795/2018. Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. 1.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 26/06/2018. Publicado no DJE em 04/07/2018 – sem grifo no original).

No caso, o perito judicial quantificou o percentual das lesões em 50%, diante da invalidez parcial permanente do tornozelo esquerdo (ID. 115820452).

Verbis:

“3.Diante do observado consideramos a sequela apresentada como moderada e percentuamos em 50% a disfunção.

4. A sequela da fratura causou dor articular e restrição parcial dos movimentos da articulação do tornozelo esquerdo”

De acordo com a Lei 11.945/09, vê-se que o percentual máximo previsto para lesões de Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo é de 25% (vinte e cinco por cento).

Para ser mais preciso, se restar comprovado que o autor possui invalidez parcial, terá direito à indenização acordo com a proporcionalidade da lesão sofrida e não o total do capital segurado, haja vista que deverá ser aplicado o disposto na redação do inc. II, do § 1º do art. 3º da Lei 11.945/2009, ou seja, deve-se proceder à redução proporcional da indenização a 75%, 50%, 25% ou 10% para as perdas de repercussão intensa, média, leve ou casos de sequelas residuais, respectivamente.

Logo, considerando o valor máximo da indenização (R$ 13.500,00) e os percentuais indicados na Tabela e pelo perito judicial (R$ 13.500,00 x 25% x 50,00%) a indenização devida para as lesões no punho corresponde a importância de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), razão pela qual a insurgência da Apelante não comporta guarida.

Assim, levando em conta que a Apelante, em razão da lesão no tornozelo esquerdo, já recebeu a quantia de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) via administrativa, não faz jus a qualquer valor complementar (ID. 115817981 – pág. 2).

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - LESÃO PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - PERCENTUAL DA INCAPACIDADE - PAGAMENTO - VIA ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. - A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (STJ, Súmula nº 474)- Se comprovado que o segurado já recebeu, administrativamente, a indenização securitária a que ele faz jus, improcede o pedido de complementação dessa indenização. (TJ-MG - AC: 10429140010696001 Monte Azul, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 12/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2021)

Dessa forma, escorreita a sentença vergastada, de modo que não merece reparos.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Apelo e mantenho intacta a sentença hostilizada.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11.º, do CPC, majoro honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade mantenho suspensa vez que a parte Apelante é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3.º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022